Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS PINTO - CPF: 047.173.351-20 (AGRAVANTE), EDUARDO BIAGI - CPF: 551.123.078-20 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE FAVERO DE ARAUJO - CPF: 353.264.478-94 (ADVOGADO), PEDRO BIAGI NETO - CPF: 284.339.638-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL ALMEIDA BIAGI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO CARVALHO - CPF: 074.351.698-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ - CPF: 000.277.788-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS - CPF: 156.605.758-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ALMEIDA BIAGI (TERCEIRO INTERESSADO), OTÁVIO ALMEIDA BIAGI (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de obrigação de fazer, mantendo o agravante, ex-sócio da empresa executada, no polo passivo da demanda.

2.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do ex-sócio por obrigações da sociedade após sua retirada formal da sociedade e a averbação respectiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o ex-sócio permanece responsável por obrigações da sociedade executada após o transcurso do prazo de dois anos da averbação da sua retirada do contrato social, nos termos dos arts. 1.003, p.u., e 1.032 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O agravante demonstrou documentalmente a sua retirada da sociedade em 26.07.2017, com averbação em 30.08.2017.

5.

A execução foi proposta em 25.10.2019, ultrapassando o biênio legal previsto para responsabilização do ex-sócio.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a responsabilidade do sócio retirante é limitada ao prazo de dois anos após a averbação, não se verificando responsabilidade por fatos posteriores a esse prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade excluir o agravante do polo passivo da execução, condenando-se o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, este corresponde ao valor da dívida executada.

Tese de julgamento:
“1. O ex-sócio não responde pelas dívidas da sociedade após o prazo de dois anos contados da averbação de sua retirada. 2. Ultrapassado o prazo legal, resta configurada sua ilegitimidade passiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.003, p.u., e 1.032.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Martins Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução de Obrigação de Fazer n.o 1001191-83.2019.8.11.0012, mantendo-o no polo passivo da execução com fundamento em sua participação societária à época da contratação.

O agravante alega ilegitimidade passiva, com base nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, sustentando que a execução foi ajuizada após expirado o prazo de dois anos desde sua retirada da sociedade.

O efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, os agravados defendem que o agravante figurava como representante e depositário da empresa no momento da assinatura do contrato (28/04/2017), bem como no inadimplemento (abril/maio de 2018), configurando-se a responsabilidade do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, a qual foi manejada com fundamento na ilegitimidade passiva do agravante, Ricardo Martins Pinto, ex-sócio da empresa executada ALIANÇA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

A controvérsia está circunscrita à verificação da responsabilidade de ex-sócio pelas obrigações da sociedade, à luz dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, quando já ultrapassado o prazo de dois anos após a averbação da sua retirada do quadro societário.

Com efeito, o agravante demonstrou, de forma documental e inequívoca, que se retirou da sociedade em 26/07/2017, sendo a alteração contratual que formalizou essa saída averbada na Junta Comercial em 30/08/2017 (ID

171085913 – autos de origem). A execução foi ajuizada apenas em 25/10/2019, portanto, após o transcurso do biênio legal de responsabilidade, o qual expirou em 30/08/2019.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a responsabilidade do ex-sócio por obrigações da sociedade perdura pelo prazo de dois anos após a averbação da retirada, conforme interpretação literal e sistemática dos dispositivos legais supracitados. Ultrapassado esse prazo, resta configurada a ilegitimidade passiva do sócio retirante para responder por dívidas da sociedade, ainda que oriundas de fatos ocorridos enquanto ostentava tal condição.

"Na hipótese de cessão de quotas sociais,
a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual
restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade." (STJ - REsp 1537521/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2019).

Com as devidas adaptações, esta Câmara já decidiu, com fundamento análogo:

(...) SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Se a dívida foi constituída quando o sócio integrava a empresa executada,
não há que se falar em ilegitimidade passiva, máxime se a ação monitória foi ajuizada no lapso temporal de dois anos de sua retirada
. (...) (TJ-MT 10164392320228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada desconsiderou o limite temporal imposto pela norma civil, atribuindo responsabilidade além do permitido legalmente, em afronta ao princípio da segurança jurídica que rege as relações empresariais.

Por essas razões, reconhecendo a ultrapassagem do prazo legal de dois anos após a averbação da retirada do agravante da sociedade, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade e excluir o nome de RICARDO MARTINS PINTO do polo passivo da execução.

Condeno o exepto ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, este corresponde ao valor da dívida executada (nos termos do julgado do STJ no REsp 1.746.072 – Tema 1076).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025